Tribunal: TJBA
Processo: 0309263-67.2020.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0309263-67.2020.8.05.0001.5.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: PEDRO DANIEL MAGALHAES e outros (3) Advogado(s): CAROLINA FONTI, DEBORA NOBOA PIMENTEL, VERONICA CARVALHO RAHAL BROWN, NATHALIA ALMEIDA AGUIAR, FERNANDA PETIZ MELO BUENO, RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA, FLAVIO SUFIATTI, ANAILE ISABELE OLDONI, CAMILA FAVRETTO VIEIRA, KETLEIN JANAINA TUSSET MATTIAZZI, FABIANA SANTOS SCHALCH, THALITA MELLO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0309263-67.2020.8.05.0001.5, em que figura como agravante PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça